Tribunal: TJBA
Processo: 8000445-55.2024.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000445-55.2024.8.05.0023

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ILDELICE MARINHO MAGNAVITA

Advogado(s): MARIA AUXILIADORA AMORIM BAGDAD GAMA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. TEMA 1.150 DO STJ. TEORIA DA
ACTIO NATA
. INSUFICIÊNCIA DO CONHECIMENTO DO SALDO NO MOMENTO DO SAQUE. ACESSO POSTERIOR A EXTRATOS DETALHADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM.

I. CASO EM EXAME.

1.
Ação revisional de conta vinculada ao PASEP, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por servidora pública aposentada em face do Banco do Brasil S.A., sob a alegação de má gestão de valores depositados e saldo final irrisório.

2. Sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Belmonte, que reconheceu a prescrição decenal e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

3. Apelação da parte autora, sustentando que a ciência inequívoca dos desfalques só ocorreu em 28/11/2023, data em que teve acesso aos extratos e microfilmagens da conta, requerendo o afastamento da prescrição e o julgamento do mérito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial da prescrição para ações de ressarcimento por desfalques em contas vinculadas ao PASEP é a data do saque ou a data em que a parte autora comprovadamente tomou ciência inequívoca dos desfalques.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O pedido de suspensão do feito, com base no Tema Repetitivo 1300 do STJ, foi indeferido, por tratar-se de matéria diversa da controvérsia central do processo.

6. A controvérsia diz respeito à fixação do termo inicial do prazo prescricional decenal, conforme estabelecido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, que adotou a
teoria da actio nata.

7. Nos termos da tese firmada no Tema 1.150, o prazo prescricional de 10 anos tem início no momento em que o titular,
comprovadamente
, toma ciência dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP.

8. No caso concreto, restou demonstrado que a ciência inequívoca dos desfalques somente ocorreu em 28/11/2023, com o acesso aos extratos e microfilmagens, não havendo prescrição na data do ajuizamento da ação (05/07/2024).

9. Precedente do Tribunal de Justiça da Bahia corrobora a tese de que o simples saque do saldo não equivale à ciência dos desfalques, sendo necessária a análise de documentos comprobatórios.

10. Diante da ausência de formação da fase instrutória no juízo de origem, a causa não se encontra madura para julgamento imediato, impondo-se a anulação da sentença para regular processamento na instância de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito.

Tese de julgamento: “O termo inicial do prazo prescricional decenal para ações de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é a data em que o titular, comprovadamente, tem ciência inequívoca da lesão e de sua extensão, não se confundindo com o simples saque dos valores da conta.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 205.

Código de Processo Civil, arts. 487, II, e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo nº 1.150.
TJ-BA, Apelação Cível nº 8008986-96.2024.8.05.0146,

Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, julgado em 22/09/2025.

TJ-BA, Apelação Cível nº 8019010-75.2020.8.05.0001, Rel. Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, julgado em 15/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.

8
000445-55.2024.8.05.0023
em que figuram como
Apelante
s
ILDELICE MARINHO MAGNAVITA
e apelado
BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora